Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução aguarda o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de DEBORA DE SOUZA DANTAS, DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA e DENILSON GUERRA FIGUEIREDO (ID: 36493153). Juntou-se, no ID: 48787324, ofício da COORPRE, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0714231-53.2022.8.07.0000 (DENILSON GUERRA FIGUEIREDO). No ID: 49369608 e 49798226, as partes manifestaram ciência sobre o expediente. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a DENILSON GUERRA FIGUEIREDO (ID: 48787325), quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de DEBORA DE SOUZA DANTAS (ID: 35038857), DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA (ID: 26923428 – retificado no ID: 40231479), oriundos desta execução. Brasília, 9 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador